Tribunal: TJSP
Processo: 2233044-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução contra devedores solventes. Exceção de pré-executividade. Decisão que se reportou a outra exceção de pré-executividade. Inconformismo do sócio executado. Não apreciação de exceção com fundamento diverso. Nulidade reconhecida para que o juízo analise as teses de prescrição e ausência de citação/intimação. Excesso de execução. Matéria não cognoscível de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução contra devedores solventes. Exceção de pré-executividade. Decisão que se reportou a outra exceção de pré-executividade. Inconformismo do sócio executado. Não apreciação de exceção com fundamento diverso. Nulidade reconhecida para que o juízo analise as teses de prescrição e ausência de citação/intimação. Excesso de execução. Matéria não cognoscível de ofício e que depende de análise e valoração de provas e documentos. Não cabimento. Decisão anulada. Recurso provido, nos termos da fundamentação.